Tribunal: TJDFT
Processo: 0726244-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CINCO VEZES E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, mas não em face da superveniente modificação da jurisprudência.
3. A aplicação da regra do concurso de crimes foi firmada pela sentença e mantida em sede de apelação, não sendo suficiente a irresignação da parte ou alteração de entendimento jurisprudencial para mitigar a coisa julga e a segurança jurídica, ainda mais quando há entendimentos jurisprudenciais contemporâneos à sentença em seu mesmo sentido.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.